Tribunal: TJES
Processo: 5006192-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006192-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA
AGRAVADO: LUCIANA CAZAROTTO PONTIARI e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO

INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BURACO NA ESTRADA. CONSERVAÇÃO DAS VIA PÚBLICAS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. ENTE ESTADUAL. REJEIÇÃO.
AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA LIDE PRINCIPAL. PREJUÍZO À CELERIDADE PROCESSUAL. DESCABIMENTO DA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Constitui um dos deveres do município a conservação, manutenção e fiscalização das vias e logradouros públicos, uma vez que se trata de serviço público de interesse local, nos termos do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal.

2)
O inciso II do artigo 125 do CPC dispõe que é admissível a denunciação da lide
“
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”.

3
)
A denunciação à lide não é cabível quando o pretenso direito de regresso implicar ampliação do objeto da demanda, notadamente se reclamar instrução probatória sobre fatos estranhos à lide principal.

4
)

Isso porque, nessa hipótese,
conforme articulam
Nelson Nery Junior e Rosa Maria
de Andrade Nery
,
os princípios da celeridade e da economia processual, que inspiram a utilização dessa modalidade de intervenção de terceiros, acabariam por restar desprestigiado
s. Precedentes do STJ.

5
)

Recurso
des
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, os agravados ajuizaram ação indenizatória em face do município agravante, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 27.02.2022, na “Estrada Caramuru”, que liga o Distrito de Caramuru ao centro de Santa Maria de Jetibá.

Segundo consta, a recorrida estava em trabalho de parto enquanto trafegavam na estrada, momento em que, devido a buraco existente na pista, capotaram o carro, levando o bebê a óbito.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia em perquirir a legitimidade passiva do Município, bem como a possibilidade de denunciar à lide o Estado do Espírito Santo.

Como cediço, constitui um dos deveres do município a conservação, manutenção e fiscalização das vias e logradouros públicos, uma vez que se trata de serviço público de interesse local, nos termos do inciso V do artigo 30 da Constituição Federal, é de e conferir:

Art. 30. Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;

III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

No caso, verifica-se que a via pública em questão não constitui rodovia estadual e pertence ao Município recorrente, haja vista que Caramuru se trata comunidade rural integrante de Santa Maria de Jetibá, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade do município.

No que toca à intervenção de terceiro pleiteada, oportuno rememorar que o inciso II do artigo 125 do CPC assevera a admissibilidade da denunciação da lide
“
àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo”
.

Nada obstante, a denunciação à lide não é cabível quando o pretenso direito de regresso implicar ampliação do objeto da demanda, notadamente se reclamar instrução probatória sobre fatos estranhos à lide principal.

Isso porque, nessa hipótese, os princípios da celeridade e da economia processual, que inspiram a utilização dessa modalidade de intervenção de terceiros, acabariam por restar desprestigiados, consoante articulam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
1
:

“A ação de garantia não se caracteriza como mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria. Este não enseja a denunciação da lide, sob pena de ofenderem-se os princípios da celeridade e economia processual. Por direito de regresso, autorizador da denunciação da lide com base no CPC 70 III, deve-se entender aquele fundado em garantia própria."

Tal posicionamento é sufragado pela jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. CEGUEIRA DECORRENTE DE PARTO PREMATURO. DENUNCIAÇÃO A LIDE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 458, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. VIOLAÇÃO A MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. É pacífico nesta Corte que, não há falar-se em denunciação à lide que possa alterar a discussão original principal, notadamente quando, por isso, possa causar retardo na prestação jurisdicional almejada pelo autor.

[...]

(REsp 753.567/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 26/10/2009)

Nesse cenário, conquanto o ente estadual tenha investido na melhoria da Estrada Caramuru, sobrelevar notar que os programas desenvolvidos pelo Governo do Estado não excluem a responsabilidade do poder público municipal, porquanto não há como descurar o dever deste em zelar pelo bom estado da via pública, com o escopo de garantir segurança aos usuários.

Ademais, o §6º do artigo 37 da Constituição Federal dispõe que “
a
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

A propósito do tema, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MUNICÍPIO DE CARIACICA. QUEDA. BURACO EM BUEIRO EM VIA PÚBLICA. LESÃO. ABALO EMOCIONAL. FALHA NO DEVER DE CONSERVAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
. A responsabilidade dos entes públicos encontra-se prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, nos seguintes termos: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em se tratando de comportamento omissivo como aquele atribuído na hipótese dos autos, o Supremo Tribunal Federal ao analisar o tema em regime de recurso repetitivo no Recurso Extraordinário nº 841.526, definiu que "a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa (...)", de modo que em caso de omissão específica, o Poder Público responde objetivamente. 3. No caso dos autos, trata-se de evidente caso de omissão do Poder Público, o qual tinha a obrigação de zelar pela conservação das vias públicas, sendo de tal modo inquestionável o seu dever de reparar as consequências cíveis desta omissão
. 4. As provas acostadas aos autos são suficientes a comprovar o dano (lesão grave ocorrida na autora), a conduta e o nexo causal decorrente do dever do Ente municipal de zelar pela conservação da via que não foi observado permitindo que o buraco não fosse consertado ou sinalizado devidamente, a tempo de impedir que alguém se acidentasse. 5. Em relação ao quantum, fixado na quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) observo que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, sem importar em enriquecimento ilícito, além de estar em consonância com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Sobre a quantia arbitrada deve incidir juros de mora de 0,5% ao mês, na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 desde a data do evento danoso (Súmula nº 54, STJ) até 09/12/2021 (vigência da EC nº 113/2021) e após incide apenas a SELIC, que engloba também a correção monetária devida a partir deste julgamento (Súmula nº 362, STJ). 6. Deve ser mantida a sentença também na parte que condena o Município apelante em relação aos lucros cessantes, fixados em R$100,00 (cem reais), eis que devidamente comprovados nos autos. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005919-18.2012.8.08.0012, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 21/Aug/2023)

Sendo assim, ainda que possa ocorrer pretensão regressiva fundada no sobredito contexto, nota-se, à evidência, que a responsabilidade civil subjetiva do denunciado enseja discussão de fato e de direito que refoge da cognição a ser empreendida no julgamento da ação originária.

Logo, é manifesto o prejuízo que a admissão dessa intervenção de terceiro causaria à celeridade processual.

Portanto, escorreita a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como da denunciação à lide.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

1
JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade Nery.
Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante
. 11ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 299

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual do dia 16.09.2024 a 20.09.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão Virtual de 16/09/2024 a 20/09/2024.

Voto: Acompanhar o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.